Tribunal: TJES
Processo: 0030911-95.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030911-95.2013.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: RAFAEL DE CARVALHO RODRIGUES e outros (2)
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA MANTIDA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA COLHIDOS SOB O CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra decisão da 3ª Vara Criminal do Juízo de Serra – Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal n.º 0030911-95.2013.8.08.0048, impronunciou os acusados Rafael de Carvalho Rodrigues, Marcos Benezoli de Carvalho e Carlos Santos da Silva quanto ao crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 29, todos do Código Penal. Segundo a denúncia, os réus teriam, em comunhão de vontades, atraído a vítima José Luiz Fonseca da Silva a um terreno baldio e, com motivação torpe e uso de recurso que dificultou sua defesa, executado o homicídio por meio de disparos de arma de fogo. O juízo de origem entendeu ausentes os indícios suficientes de autoria, razão pela qual impronunciou os réus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há indícios de autoria suficientemente consistentes, colhidos sob o crivo do contraditório judicial, que autorizem a pronúncia dos acusados para julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Com relação ao pedido do órgão ministerial, no sentido de que sejam os pronunciados pelo crime de homicídio
, destaca-se que a
pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios de autoria, mas estes devem ser minimamente consistentes e submetidos ao contraditório judicial.

2. A prova da materialidade do crime encontra-se demonstrada pelo laudo cadavérico e demais elementos documentais dos autos.

3. Os relatos extrajudiciais que embasaram a denúncia foram desmentidos em juízo pelas testemunhas ouvidas, que negaram ter conhecimento direto dos fatos.

4. As testemunhas de acusação ouvidas judicialmente não presenciaram o crime nem apontaram autoria, limitando-se a comentários genéricos sobre o contexto do tráfico de drogas.

5. As informações prestadas por agente policial basearam-se em denúncias anônimas não formalizadas, desprovidas de elementos corroborativos.

6. O entendimento consolidado no STF e no STJ veda a pronúncia com base exclusiva em declarações extrajudiciais posteriormente desmentidas ou não confirmadas judicialmente (
STJ
, AgRg no AREsp n. 2.804.411/BA, relator
Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, DJEN de
18/3/2025
).

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0030911-95.2013.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADOS: CARLOS SANTOS DA SILVA, MARCOS BENEZOLI DE CARVALHO E RAFAEL DE CARVALHO RODRIGUES
Advogado do(a) APELADO: ELCIO CARDOZO MIGUEL - ES23345-A
Advogados do(a) APELADO: BIANCA CAMPELO RIBEIRO - ES26139-A, LIDIA RANGEL RODRIGUES SOARES - ES27917-A
Advogado do(a) APELADO: MATOSALEM PORTUGAL PINHEIRO - ES28991

RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL
, em face da decisão de impronúncia de fls. 641/646, proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal do Juízo de Serra – Comarca da Capital que, nos autos da ação penal n.º 0030911-95.2013.8.08.0048, impronunciou os acusados Rafael de Carvalho Rodrigues, Marcos Benezoli de Carvalho e Carlos Santos da Silva quanto ao delito do art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 29, todos do Código Penal.

Acerca dos fatos
, a peça acusatória informa que no dia 27 de janeiro de 2013, no bairro Nova Carapina I, no município de Serra, os réus, em comunhão de vontades, de forma livre e consciente, ceifaram a vida de José Luiz Fonseca da Silva, também conhecido pelo apelido de “Chupinha”.

Consta que os acusados “Rafael” e “Marcos” estavam com a vítima em um bar localizado na Rua Intendente Câmara e, sob o pretexto de usarem drogas, conduziram-na até um terreno baldio.

No local, “Carlos” já os aguardava e, de forma repentina, efetuou diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, que tentou fugir, mas faleceu a caminho do hospital.

A motivação do crime, segundo apurado no inquérito policial, seria torpe, pois o ofendido liderava uma gangue rival à dos réus na disputa por pontos de tráfico de drogas na região de Nova Carapina. Além disso, a vítima teria sido o mandante da morte de “Romário”, filho do acusado “Carlos”, o que também teria motivado a ação homicida em caráter de vingança.

A denúncia também destacou que o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que ela foi atraída para um local ermo e surpreendida por disparos à queima-roupa.

Passo, agora, a análise do mérito do recurso do Ministério Público.

Ao analisar os autos, verifico que a sentença recorrida impronunciou os réus por entender que as provas produzidas sob o crivo do contraditório foram insuficientes para autorizar a remessa dos autos ao Tribunal do Júri, nos termos do art. 414 do CPP.

De fato, não obstante a prova da materialidade esteja demonstrada pelo laudo cadavérico e demais documentos anexados aos autos, os indícios de autoria não se mostram suficientemente consistentes.

As testemunhas de acusação ouvidas em juízo (fls. 344 e 483 - mídia), a exemplo de Sebastião da Fonseca da Silva e Ismeraldo Fonseca da Silva (irmãos da vítima), não presenciaram o crime e tampouco souberam apontar os autores, embora tenham feito referências genéricas sobre o contexto do tráfico de drogas na região.

Já as testemunhas Diego Gama da Silva de Oliveira e Gabriel Loureiro Borges, cujos relatos extrajudiciais, respectivamente, às fls. 53/55 e 56/57, embasaram a denúncia, retrataram-se em juízo (fl. 483 - mídia), negando conhecimento direto sobre a dinâmica dos fatos.

Além disso, ao ser ouvido na esfera judicial (fl. 595 - mídia), o policial civil responsável pela investigação, afirmou que recebeu diversas denúncias anônimas de que os réus seriam os executores do delito, mas que nenhuma delas foi formalizada.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm decidido que, para a pronúncia, bastam indícios de autoria, desde que minimamente consistentes e obtidos sob o contraditório judicial.

Quando fundados exclusivamente em declarações extrajudiciais isoladas, de "ouvir dizer" ou posteriormente desmentidas, torna-se temerário submeter os réus a julgamento popular.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(AgRg no AREsp n. 2.804.411/BA, relator
Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, DJEN de
18/3/2025
).

Assim, conquanto o parecer ministerial pugne pela reforma da sentença, entendo que o juízo de origem agiu com acerto ao impronunciar os réus, por ausência de indícios suficientes de autoria ou participação.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso, mantendo-se incólume a sentença de impronúncia pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho e Eminente Relator para NEGAR provimento a
o
recurso.